Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos necessários à reabilitação criminal, conforme disposições do artigo 94 do Código Penal e 744 do CPP, a sentença que concede o benefício deve ser mantida.

2. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.